Tribunal: TCU
Processo: 005.462/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3824/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.462/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dirce de Jesus Fleury Watanabe (XXX.222.296-XX); Geralita Euzébio Alves (XXX.247.486-XX); Ilson Batista dos Santos (XXX.407.206-XX); Iron Antônio Dias (XXX.795.066-XX); José Antônio de Lima (XXX.535.536-XX); José Pires de Oliveira (XXX.860.986-XX); João Rodrigues (XXX.410.766-XX); Leonice dos Reis Silva (XXX.041.736-XX); Lindaura Arantes Carvalho de Castro (XXX.811.766-XX); Luis Antônio Ortellado Gomez Zelada (XXX.524.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.